Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-04.2022.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002404-04.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
–
RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA -
IMPOSS
IBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARM
Ô
NICOS COM AS DEMAIS PROVAS -
DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
(art. 288 do CP)
– PLEITO ABSOLUTÓRIO -
ALEGADA AUSÊNCIA DO
VÍNCULO ASSOCIATIVO –
IMPROCEDÊNCIA
-
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
CARACTERIZADAS

-
PLEITO SUBSIDIÁRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO -
APLICAÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO DA VETORIAL DA NATUREZA
,
QUANTIDADE E LESIVIDADE DA DROGA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
. Enunciado n. 08-TJ/MT.

2.
Inviável a absolvição quanto ao delito de
associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre os agentes era estável e permanente, voltado para a prática delitiva.

3. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do apelante
a
s
atividades
criminosas, não há como lhes conceder o benefício pretendido.

4.
A quantidade e a nocividade da substância entorpecente, no caso a cocaína, autorizam
a exasperação da vetorial da natureza, pelo seu alto potencial viciante.

5.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos
legais relacionados
às matérias ora debatidas.

6.
Recurso improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

JEFFERSON ALVES JACÓ
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de
10(dez) anos e 02(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 dias-multa,
pela prática dos delitos previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal; absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

Em suas razões, a Defes
a
postul
ou

pela

absolvição

do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art.
386,
V
II, do CPP
, por
insuficiência probatória (
princípio do in dubio
pro
reo
)
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu

a

aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
e, subsidiariamente, pleiteou pela
fixação da pena base no mínimo
legal.

Por fim, a Defesa
pré
-questionou a matéria, aduzin
do
que a sentença condenatória afrontou os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
, da proporcionalidade e individualização da pena, além de contraria
r
a Súmula 443 do STJ e o dispositivo legal
do
art. 93, IX
da Constituição
Federal
.

(
id.
200428816
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(id.
200428820
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo

(
id.

207038194
)
.

É o relatório
.

À doutra revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
JEFFERSON ALVES JACÓ
interpôs
Recurso de Apelação Criminal

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Comarca de Juara/
MT, que o condenou à pena d
e
10(dez) anos e 02(dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 dias-multa
,
pela prática dos delitos previsto no
a
rtigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e art. 288 do Código Penal; absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

Em suas razões o Apelante postula a
absolvição
do Apelante, em
relação ao delito de tráfico de entorpecente
e associação criminosa
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP, por
insuficiência probatória, sob o argumento de que o édito condenatório se fundamentou somente em
conversas de “
watsapp
”, se
m
estabelecer uma conexão clara entre o número d
o
telefone utilizado nas conversas e a identidade do apelante
.

Sustentou que conversas de texto podem ser facilmente manipuladas, adulteradas ou interpretadas de forma equivocada, o que torna sua validade contestável.

Argumentou que o apelante não foi preso em flagrante delito e tampouco foi encontrado
com
drogas ou qualquer outro objeto ilícito em sua posse
.

Com relação ao crime de associação criminosa, a Defesa arguiu que
não ficou demonstrado que houvesse estabilidade e permanência na associação entre o apelante e os
demais, assim, não se configurou o tipo legal previst
o
no art. 288 do CP.

Alternativamente, em caso de condenação
pelo delito de tráfico de drogas
, requereu
a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, fundamentando que o apelante é primário, preenchendo os requisitos legais.

Requereu, ainda,
o redimensionamento da pena do tráfico, a fim que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, eis que o juízo valorou negativamente a vetorial da natureza, exasperando a pena em (04) anos
,
acima do mínimo legal
.

Por fim, a Defesa,
pré
-questionando a matéria, aduziu que a sentença condenatória afrontou os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
, da proporcionalidade e individualização da pena, além de contraria
r
a Súmula 443 do STJ e o dispositivo legal
do
art. 93, IX
, da Constituição

Federal
.

(id. 200428816
).

Inicialmente, cumpre esclarecer que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos
art.
288, CP (associação criminosa), art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido), CP (vítima

Rosicleid
e
); art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) (vítima Patrícia) c/c o art. 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos); no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29, CP. (id. 200428677).

Contudo,
em relação aos delitos contra a vida
, o
juízo de primeiro grau

impronunci
ou o apelante
,
pelos fundamentos descritos na decisão de id. 200428796. Na ocasião, o magistrado de primeiro grau
encerrou a instrução, determinando a apresentação de memoriais finais em relação aos delitos con
exos (
artigo 288, CP, no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
)
.

Apresentadas os memoriais finais, o juízo sentenciou os autos condenando o apelante pela prática dos delitos previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal
e absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Cumpre consignar que a ação penal se
originou

do
Inquérito Policia
l
n. 98/2022

que, por sua vez, foi
composto
por vários procedimentos investigativos, sendo eles
:

IP n. 58/2022
: crime tráfico de drogas -
investigado Erick
Ru
dh
Diniz;

IP n. 293/2021
: crime de homicídio - vítima
Rosicleide
da Rocha Silva – suspeito: Edson Feliz dos Santos;

IP n. 297/2021
: crime de homicídio - vítima

Marcos Henrique Oliveira da Silva
;

IP n. 315/2021
: crime de
homicídio
- vítima
Patr
í
cia
da Silva Maia – suspeitos: Edson Feliz dos Santos e Vanderson da Silva Pereira;

IP n. 325/2021
: crime de homicídio -
v
ítima Edvan Aniceto Batista
;

IP n. 49/2022
: crime tráfico e associação para o tráfico -
investigado
s:
Daiane
Silva de Jesus, Ruan Victor
Nicassio
da Cunha e Vitor Emanuel dos Santos Crepaldi;

IP 147/2022
: crime: organização criminosa
– investigado:
Felipe
Pacheco

Tanassof
;

IP

241/2022
: crime:

tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa e posse de arma de fogo – investigados:
Keon

Deyvis
D
ias Lima e
Magson
Viola Soares da Silva;

Pedido de Busca e Apreensão n. 1000248-43.2022.811.0018
: alvo Rafael Gordo (id. 200427741)

Quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 1002617-44.2021.811.0018
- aparelho celular de Marcos Henrique
Oliveira
da Silva
;

IP n. 179/2022
: crime: tráfico de drogas – suspeito: Gabriel Silva de
S
ouza
;

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa sustentou que
as provas produzidas não foram suficientes para demonstrar que o apelante
era
a pessoa denominada
como
“
P
anda
”
,
argumentando que a simples associação d
e um
pseudônimo

a um indivíduo, sem a devida certeza, abre espaço para equívocos substanciais, especialmente porque a imputação criminosa recai
u
sobre
men
sa
g
ens
trocadas em aplicativos de mensagens (
watsapp
).

No que concerne à autoria delitiva
em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
,

apesar do
apelante
ter negado
,
em juízo, que fazia uso da alcunha “
Panda
”, com
o se vê da mídia
audiovisual de id.
200428785
, a sua versão se enco
ntra isolad
a
nos autos
.

Ao verificarmos o conjunto probatório,
temos
que a Autoridade Policial realizou
uma investigação complexa e minuciosa, com
a confecção de
divers
as diligências,
tais como quebra de sigilo telefônico,

relatórios policiais e
análise de outras
ocorrências
policiais
,
possibilitando
, ao final,
a conclusão pela
existência de organização criminosa voltada
à
prática d
e
crime
s, como o
tráfico de drogas
e
homicídios
, dentre outros, sob o comando do apelante
.

O Delegado de Polícia,
Carlos
Henrique
Engelmann
,
ao ser ouvido em juízo, asseverou que
a apreensão de diversos telefones
possibilitou a identificação de um terminal telefônico,
que
era
utilizado p
or uma
pessoa de
codinome
“
Panda
”
que, por sua vez,
integrava todos os grupos de
WhatsApp
relacionados ao crime organizado
,
sendo ele,
inclusive,
o responsável pela distribuição de entorpecentes e “gerência”
do
crime
organizado na
quela
região.

Ao
responde
r
os questionamentos da Defesa,
o Delegado de Polícia esclarece
u que foi possível confirmar que o
numeral
telefônico
identificado com o codinome
“Panda”
era utilizado pelo
apelante

Jefferson
, porquanto o referido numeral sofreu interceptação telefônica
e
,
nesta
oportunidade
,
a
polícia
judiciária de Mato Grosso localizou o apelante
no Estado do Pará
, possibilitando, assim, a sua prisão naqu
ele Estado
.
Vejamos:

“... Ocorreu que várias pessoas, durante determinado
período de tempo
, estiveram presas na delegacia de polícia e várias ações foram incertadas em que telefones celulares do tipo smartphone foram apreendidos com essas pess
oas que foram presas e conduzidas pela delegacia de polícia. E com a ordem judicial devida, depois autorizada pelo Poder Judiciário, os policiais procederam nas verificações dos arquivos desses telefones celulares e no intuito de obter informação não só da prova daqueles fatos, como dos outros crimes também que nós pudéssemos encontrar ali.
E em vários ilícitos, vários telefones foi apurado que esse rapaz aí, o Jefferson Alves Jacó, seria uma liderança do Comando Vermelho, comandando significativa parte do estado de Mato Grosso, notadamente aqui no
noroeste
, não só na cidade de Juara, como Juína, Colniza,
Cotiguaçu
, Sapezal, Campo Novo do
Paracis
,
Tapurá
. E de maneira bastante violenta, determinava para os seus subalternos, por assim dizer, a execução de agressões físicas e torturas contra várias pessoas, os populares salves que eles falam, assim como determinava alguns homicídios para serem praticados contra várias pessoas, o que eles chamam de decretos, a pessoa foi decretada.
(...)
E na delegacia de polícia, ele confessou então que a mando de integrante do Comando Vermelho, especificamente ele falou o nome do Bolívia, que seria o Marcos Henrique Oliveira da Silva
, um cidadão que posteriormente foi morto em confronto com a Polícia Judicial e Civil, e o Vandinho, que é o Vanderson da Silva Pereira, e o
Panda, a mando desses três, ele teria então promovido a morte não só da Patrícia, como da
Rosicleide
.
(...)
Bem nos telefones que foram apreendidos, a gente observou as várias conexões do
Jefferson Jacó com os demais integrantes,
os subalternos dele, que seriam o
Marcos Henrique Oliveira, do Fundo Olívia, o Wanderson da Silva Pereira, o Eric Rude Diniz, que é o popular
Faribal
,
condenado já por tráfico de droga, deixa eu ver quem mais aqui,
o
Gabriel Silva de Souza,
o
Vítor Emanuel dos Santos Crepaldi, e as conexões, as informações retiradas de todos esses telefones davam conta no conjunto probatório
de que o Jefferson de fato
, ou comprovada realmente as informações que nós tínhamos de que o
Jefferson de fato era a liderança e quem determinava esses homicídios.
(...). Houve a instauração de um inquérito policial, que a gente determinou assim, inquérito mãe, pra investigar a participação do Jefferson Jacó nos crimes de participação em organização criminosa, assumindo inclusive a liderança dessa organização, armada, porque nas conversas que nós pegávamos no telefone, inclusive ele dizia pra determinada pessoa, vai lá e pega a arma com tal fulano, eu comprei uma arma que tá com tal fulano, eu
tô
comprando um carrinho aí pra você se deslocar pra fazer o serviço,
aí explicando que pra matar determinado policial, a mim e a outro policial,
alguém teria que palmear, como eles falavam, ou seja, fazer o levantamento das informações
. (...)
. Teve também uma situação que comprovou bastante a autoria e o comando da organização criminosa pelo qual
Jefferson foi no telefone do
Fireball
,
que era o
Eric Ruiz Diniz
. Aconteceu uma determinada situação no grupo de WhatsApp, que os integrantes da organização criminosa compunham, uma situação em que todos os
integrantes começaram a sair do grupo
, e o
Jefferson entrou no grupo e disse que era
pra
que todos os irmãos retornassem imediatamente
pro
grupo, e que se alguém saísse sem autorização, seria disciplinado. O que denotou a liderança dele, o comando dele, de todos os demais abaixo dele, e as pessoas voltaram
pro
grupo, as pessoas voltaram.
E os informantes que nós temos, os informais, são inclusive integrantes dessa organização criminosa, porque eles não são totalmente fiéis uns aos outros. Todos esses informantes, era corriqueiro que o
Jefferson era o líder da organização
criminosa depois da prisão da liderança anterior, que foi a Sapequinha. Depois da prisão da Sapequinha, por uma ação também da polícia judicial de Juara, o Jefferson teria assumido esse comando da organização criminosa em todas as cidades aqui do Noroeste do Mato Grosso.
As informações, todas elas, foram coligidas no curso de cada inquérito policial que foi desenvolvido
pra
apurar os tráficos de droga, as organizações criminosas de cada uma dessas pessoas. E por fim, também nos homicídios referidos.
(...)
Do Jefferson, isso, isso. Panda, gordão, gordinho, como ele era conhecido
.

(...) a comunicação dele
s é via
telefone

celular

a gente
até tem conhecimento de que ele esteve aqui em Juara em
certas ocasiões
, o Jeferson de Souza Jacó, mas a polícia não viu, nem o capturou as conexões deles era notadamente pelo
aplicativo
de mensagem
d
o
WhatsApp
;

Defesa: no que toca essa individualização, identificação do Jeferson como sendo proprietário desses numerais, como se sucedeu isso Doutor? Testemunha:
a gente
sabe quem ele é
, sabe quem era ele,
e qual
o telefone que ele utilizava,

é
o numeral
“x” e em todos os telefones que a gente encontrava, no grupo lá, ele estava inserido naquele grupo,
inclusive
havia no telefone
que a

gente
sacou

dele
aquele
simbolozinho, do assento do
“tio” com o nome Panda
, a gente sabia que era ele, a polícia sabe que é ele;
D
efesa:
mas assim doutor, só para facilitar a compreensão do juízo, ouve a identificação em nome de quem esse número estaria cadastrado, uma testemunha informou que esse número de fato pertenceria ao Jefferson
, esse Panda seria o Jefferson ou só o fato de ser Panda já trouxe essa identificação, o senhor consegue trazer um pouco mais objetivamente essa identificação em específico?

Testemunha:

enten
di onde o senhor quer chegar, o senhor quer ligar a pessoa ao telefone,

então vamos por parte
, nesses grupos de
whatsapp
, em que os integrantes do comando vermelho estava inserido havia a inserção de um integrante chamado Panda, com um número x, esse numeral de telefone x
, que eu não me recordo em nome de quem estava cadastrado mas era utilizado por ele, já vai entender porque, ele estava em todos os grupos de telefone como Panda e verificado que esse telefone era quem coordena
va e comandava, em determinado momento da investigação, houve uma interceptação telefônica, de
s
envolvida não só pela minha delegacia, como por outra delegacia de polícia espec
ializada no combate ao crim
e
organizado
, com base nesse telefone identificado, como o do Panda, houve a localização do Jeferson Alves Jacó lá numa cidade do Pará, na interceptação, e a ação dos policiais do Mato Grosso que tiveram lá no
Pará, por meio da localização do aparelho de telefone dele é que possibilitou ele ser preso, o telefone foi encontrado com ele
; Defesa: o senhor sabe se essa informação integrou aos autos,
aos diversos relatórios policiais?. Testemunha: a interceptação telefônica, o serviço da
Polícia

Judiciária
Civil com relação a Juara, eu integrei, se a outra investigação de outra dele
gacia.
Defesa
: nesses autos aqui, que o
s
e
n
hor
conduziu
?

Testemunha: não me recordo, o que eu desenvolvi está juntado
(...);

P
or
sua vez, a investigadora de
polícia
Andreia
Menegon
de Arruda

repris
ou
as declarações prestadas na fase policial (id. 200427745)
,
bem como roborou as declarações do Delegado de Polícia
C
a
rlos
Henrique, no sentido de que
a pessoa de codinome “Panda” foi identificada como sendo o apelante por meio d
as diligências realizadas
e da
interceptação
telefônica, possibilitando a prisão do Apelante no Estado do Pará. Vejamos:

“
Doutor, a base da nossa investigação começou-se com aparelhos de celulares apreendidos por essa unidade policial e, devidamente, com autorização judicial para a gente fazer a extração de dados deles. Quando as equipes policiais começaram a fazer essas extrações de dados, em todos os celulares que a gente trabalhava, que a gente analisava, aparecia o líder do comando vermelho, denominado Panda, ali dentro do grupo do comando vermelho, aparecia esse Panda. E foi onde começou o início da nossa linha de investigação. (...). O celular dele foi apreendido também com autorização judicial. Ao analisar o celular desse Bolívia, lá encontramos novamente conversas do Panda falando com Bolívia, que era sobre a morte da
Rosicleide
, da gestante, e tramando a morte da Patrícia Maia. (
...
)
.
Aí, se o senhor me perguntar, e assim, até então, nas conversas, nos grupos, tudo aparecia Panda, Panda,
Panda
, com um número X de celular. Então, de início, nós não tínhamos a informação de quem seria o Panda.

Aí, a investigação começou a trabalhar
.
Informações inoficiosas da rua, de próprios membros do Comando Vermelho, que tem contato aí, foi onde veio a nossa primeira chave
. Informação inoficiosa é essa, que não consta nos autos.
Estou falando aqui para nível de esclarecimento, como que a gente chegou nele. Ele fez uma conversa de vídeo, de videochamada com a pessoa, até por uma questão de segurança, que não está nos autos e a gente não trouxe o nome da pessoa e não vou trazer, porque se eu
trazer
hoje, amanhã ela está morta

A pessoa printou a conversa com ele, mostrou o rosto dele para a gente
.

Então, a gente já tinha o rosto de quem era o Panda. Através desse rosto dele, a gente conseguiu, com os meios policiais, nome completo, qualificação dele e iniciamos uma interceptação de telefone. Foi onde, através dessa interceptação, nós interceptamos aqui, paralelo à nossa interceptação, tinha outra delegacia em Cuiabá também, fazendo a investigação, que o interceptou. E através desse número, que estava em todos os grupos e dessa interceptação, a polícia conseguiu localizar ele e prender ele no Pará
. (...)”
.
(id. 200428785).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Milton Lacerda da Silva Campos
, ouvido pela autoridade judiciária,
declarou
que
atravé
s

d
o
s celulares apreendidos com pessoas envolvidas no tráfico de drogas, os quais sofreram quebra de sigilo, foi possível identificar que a pessoa de codinome “Panda” era o responsável pela distribuição de drogas naquela Cidade. Além disso, a testemunha esclareceu que com diligênc
ia e interceptação foi possível localizar e prender o apelante Jefferson no Estado do Par
á.
Vejamo
s:

“
(...)
todos os celulares aqui são vários procedimentos, doutor, é assim, alguns eu participei, outros não, né, mas são vários, e todas as quebras autorizadas pela justiça, todos os celulares tinham a conversa do Jefferson Alves ordenando, mandando tudinho assim, o que o povo tinha que fazer aqui em Juara. A ordem sempre vinha dele e repassava
pros
demais aqui, que seria disciplinas e escorreria dele aqui em Juara. (...)
. Promotor de Justiça: Entendi. E com relação a essas mensagens, né, esses celulares que os senhores conseguiram analisar, traziam mensagens, né, traziam conversas ali, diálogos, em que o Jefferson exercia o comando também do tráfico de drogas, que ele dava ordens, cobrava, perguntava a respeito do tráfico na cidade? Testemunha:
Sim, o tráfico, em todos os celulares apreendidos e feitos perícias aqui pela equipe policial, em todos, ele está lá como mandante, é o chefe máximo lá da organização aqui em Juara, ele manda, manda dar salve, manda, ele

fala, tem uma parte aí dos procedimentos que ele fala aí, aí tem em Juara, tem bicicleta, tem carro, tem tudo, tem até, ele fala assim, até bicicleta tem, que é para o povo pegar a

gurizada, e se não tiver pagando as lojinhas, não tiver feito em dias, é para descer o pau, é torturar, até matar
. (...). Promotor de Justiça: Entendi. E esses celulares, né, foram apreendidos também quando houve cumprimento de mandado, ou também quando houve prisão em flagrante, de pessoas relacionadas ao tráfico, investigações relacionadas ao tráfico. Testemunha:
Sim, aqui eu não tenho em mente, doutor, porque são vários, você pega o celular das pessoas que se envolveu aqui no tráfico em Juara, está ele como cabeça, como chefe, né, o panda como chefe, daí tem as disciplinas e depois tem as lojinhas.
Teve uma época aqui que tinha mais de 50, que são, na verdade, 50, 60 nomes de pessoas que ele comanda tudo, entre esses 50, 60 pessoas, vai ter uns 5, 6 ali que são as cabeças, que são espadas salve, para entregar a droga, para fazer os decretos, que a ordem vem de cima, que vinha dele, é tipo assim, a gurizada aqui, teve um exemplo aqui também, o ratinho aqui, várias vezes estava furtando aqui, e tipo assim, os guri começam a furtar muito, e daí a polícia está toda hora na rua, para eles não é bom, no desenho deles não é bom, e aí, tipo, o ratinho, pegaram o ratinho, deram, torturaram uma época ele, daí, pouco tempo depois, ele não endireitou, eles pegaram ele e levaram para o mato, a 20km daqui, e mataram ele
(...).
Promotor de Justiça: E com relação a essas pessoas aqui, o senhor sabe se elas também têm envolvimento na organização criminosa? O Edson Félix, o Wanderson da Silva Pereira, o Vitor Emanuel Crepaldi, o Juan Vitor
Nicásio
, a Daiane Silva de Jesus, o Eric Rude Diniz,
Keon
Davies,
Magson
Viola, Marcos Henrique. Testemunha: Marcos Henrique era a época que existia já uma andada de prisão dele, se não me engano de Campo Novo, ele chegou em Juara, ficou escondido aqui, conversando e não saía nem na rua, conseguimos localizar ele, ele entrou em confronto com nós, veio a falecer, até mais disso, o Panda se sentiu muito, porque ele fala lá nos áudios, que ele que levou o Marcos Henrique para a criminalidade, que disse que, segundo ele mesmo, era um guri
bão
, e que ele tinha sede em pegar o Chiquinho aqui dessa delegacia”.
(...).
Defesa
:

Senhor Milton constam degravações de aparelhos que foram apreendidos no decorrer de algum tempo, como que aconteceu essa identificação desses aparelhos como sendo pertencentes ao Panda e o Pan
da como sendo o Jefferson, como chegaram a essa
conclusão?
.

Testemunha: na verdade não são aparelhos identificando o Panda, seriam aparelhos de pessoas ligados a ele aqui
que tinha ou o número dele, até se o senhor identificou aí todo o procedimento tem deposito dele, com o nome dele e através disso aqui também teve uma operação que eu creio que deve ter outras operações lá
, logramos êxito em capturar ele lá no Pará e, assim, tinha até deposito com o nome dele
, (....), nesse caso tem áudio também com a voz dele
e depósito com a qualificação dele, com o nome dele, Jefferson Alves Jacó. (...)
.

(id.
200428784
)

Com relação
à
s testemunhas
Luis
Henrique Costa
,
Jesiane
Dias Santana
e
Adair José
Gerott
, observo que seus depoimentos
não trouxeram esclarecimentos sobre a m
a
téria recu
rsal, porquanto
a
s
declarações prestadas esclareceram
os fatos
relativos aos
homicídios, cujas imputações recaiam
, naquele
momento,
sobre o apelante.

Como se vê dos depoimentos dos investigadores de polícia e do Delegado de Polícia, a autoridade judiciária logrou êxito em apreender diversos aparelhos celulares com indivíduos
relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa, sendo possível, assim, realizar a quebra de sigilo de dados e identificar que a pessoa de codinome “
Panda
” era o responsável pela
dis
tribuição
de droga
s naquela reg
ião.

Além disso,
as testemunhas revelaram que
a
s diligências
possibilitaram a localização e prisão d
o apelante no Estado do Pará.

Cumpre, ainda, registrar que a testemunha
Andréia
Menegon
, investigadora de polícia, asseverou que pelas diligências realizadas, especialmente a abordagem informal de pessoas integrantes do grupo criminoso, foi possível identi
fi
car
o Apelante como sendo o “Pan
da” por meio de uma fotografia, eis que o informante realizou um
print
da videoconferência realizada com o Apelante, mostrando
à equipe de investigação
, na oportunidade da conversa
. A
partir disso, a polícia conseguiu a qualificação completa do Apelante.
(“
A pessoa printou a conversa com ele, mostrou o rosto dele para a gente
”
)
.

Some-se a isto que
, como dito pela testemunha Milton Lacerda, há nos autos
um
comprovante
de pagamento realizado na conta bancária do Apelante Jefferson Alves Jacó, acostado no documento de id. 200427740
-pág.59
, no valor de R$ 100,00,
roborando as declarações dos agentes públicos.

Assim sendo, o
conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o Apelante, vulgo ‘Panda”, era o responsável pela distribuição de drogas naquela região.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os
investigadores
que conduziram
toda a
investigação

não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, não é crível que o
s agentes policiais teriam prestado falsos testemunhos, imp
utando a atividade delitiva ao réu somente
com
o
intuito de incriminá-lo, porque não há nenhum adminículo de prova nesse sentido
,
e
specialmente
quando
o próprio réu a
dmite
que
não tem
problemas com a polícia
, tendo
os agentes presta
do
declarações
coerente
s
e
harmônicas,
conclui-se que
não
h
á
evidência de que tivessem interesse
em incriminar o Apelante
.

Veja-se
o aresto
aplicável a questão
:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Conclusivamente, temos que ficou demonstrado que JEFERSON
utilizava-se do apelido
"PANDA
, bem como
gerencia
va
e
distribuía
entorpecentes na região Noroeste do Estado de MT, abrangendo a Comarca de Juara.

Denota-se das provas
produzidas que o Apelante, vulgo ‘Panda”, se associou aos indivíduos
Vitor, Ruan, Daiane, Erick,
Keon
e
Magson
, todos eles já denunciados por crimes relacionados ao tráfico de drogas nos processos identificados pelos números n.º 1000388-77.2022.8.11.0018, n.º 1000469-26.2022.8.11.0018 e 1001982-29.2022.8.11.0018,
para realizar a distribuição de drogas na região.

Neste sentido, as m
en
sagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos com pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, os quais sofreram quebra de sigilo de dados telefônico, demonstram que o Apelante “vulgo Panda” era o responsável pela distribuição de drogas naquela região.

Por exemplo, o cidadão
Vitor (processado em coautoria juntamente com Ruan e Daiane, que também são faccionados, na ação penal n.º 1000388-77.2022.8.11.0018) procurou o denunciado JEFERSON, vulgo “PANDA”, questionando-o sobre a droga adquirida e, em resposta,
Panda

disse
: "
Eu já passei a visão

pra
ele lá, que é
pra
soltar o bagulho, é meu
”.

Por sua vez, a pessoa de Vitor com o interlocutor Rafa falam abertamente sobre a mercancia:
“
E o
braw
chegando se o
braw
for loco já vou
gruda
cinco
kilo
já fio
”
(
(sic)
)
; “
Três mil real o
kilo
fio
”
, “
Se o
braw
for bom vou pegar. Daí o Samuel vai ajudar eu vender
fi
se
ta
loco
rapidão
,
rapidão

nois
vende
tudim
.
nois

qué
vende pelo
meno
um kg por semana né. Samuel tem altos corre também
(sic)
”
, relatório de id. 200427740.

Nos diálogos ocorridos entre Marcos Oliveira da Silva, vulgo “Bolívia” e
Jefersson
Jacó, vulgo “Panda”
, denota-se que o apelante distribuiu drogas na região. Vejamos:

“Ai mano ele já
ta

ai
já, ai
ce

ve
o que que vai, vai
recebe
, já
vamo
solta essa, essa, essa meia peça logo, esse um
kilo
,
vamo
solta um
kilo
,
vamo
dar
400 grama
pro
brankin
,
vamo
100 grama
po

dinho
e meia peça
po
,
po
,
po
mano Zé” (id. 200427740-pág.3)

“esse Vitor é preço normal pra ele mano” (id. 200427740-pág. 53)

“
Ta
na mão aqui .... 3kg” - na sequência tem uma foto, com três tabletes de drogas, envoltos em plástico de cor parda. (id. 200427740-pág. 53)

“vai embora
rapidão
, já liga esse Vitor pra saber se ele vai pegar” (id. 200427740-pág. 53
).

“Então
viado
, mas fala
pro

ce
,
ce
acha que eu descobri como? Eu descobri através dele, eu
tava
falando com o Hungria
ai
eu falei, Hungria quem que é os
cabriteiro

ai
? Ai o Hungria falou, há
num
sei, quem sabe é o
Kilo
,
ai

nois
puxou o
Kilo
na linha, e o
Kilo
falou.
Ai
eu
falei,não
beleza, ai o que que
ce

acha,ce
acha que agora a
muie
aparece morta ele
num
vai
sabe
que foi
nóis
(SIC - id. 200427740-pág.55).

Além dessas mensagens, podemos identi
fi
car também as seguintes conversas
a
dvindas do
Terminal+55 65 9351 0897~Panda
:

“Os mano
que tá com pendências vamos acertar” (id. 200427740-pá
g.
82) - mensagem enviada no grupo de WhatsApp “Desapega Juara II”

“Boa noite,
pq

os companheiro

estao
saindo do
gp
” (Sic - id. 200427740-pág. 82)

“
Kilo
adiciona
todos mundo
; e se sai
ja
vamos
diciplinar
” (Sic - id. 200427740-pág. 8
5
)

Com essas considerações, entendo que nã
o merece acolhimento a tese defensiva de que o apelante
faz jus a absolvição pela prática do crime de associação criminosa,
com base na não comprovação
da
estabilidade e permanência
.

Pelo contrário, o arcabouço probatório demonstra que o Apelante Jefferson, vulgo “Panda” associou-se a um grupo criminoso para praticar o delito de tráfico de drogas na
Cidade de Juara, havendo
ajuste
prévio
e estável
entre os membros, com divisão de tarefas
, o que implica na configuração do delito de associação criminosa
.

Neste sentido, colaciono o
julgado
deste
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
(...)
Inviável a absolvição quanto ao delito de associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre os agentes era estável e permanente, voltado para a prática delitiva
”.
(N.U 1001473-85.2022.8.11.0087, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Quanto ao delito de tráfico de entorpecente,
anoto que se
configura o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no art.

33 da Lei nº 11.343/2006, que prevê dezoito verbos,
sendo que,
no caso em tela, é fato que o réu consumou a conduta de “
expor
à
venda
”
entorpecentes, tais como cocaína e maconha
.

No que tange
à
alegação da Defesa de que o Apelante não foi preso em flagrante delito, tampouco
,
na posse de armas ou entorpecentes, denota-se das provas elencadas nos autos que o Apelante, vulgo “Panda,
ocupava
,

n
o
grupo
criminoso
,
a posição de “chefia”, desempenhando atividades administrativas, tais como deliberar acerca de entrega de drogas para os “lojistas”, pessoas que vend
i
am o entorpecente,
além de manter a organização do grupo criminoso, determinando a aplicação de corretivos, os chamados “salves”.

Neste ponto, a testemunha Milton declarou que as ordens eram emi
ti
das
por meio das con
versas nos grupos de
WhatsApp
, assim o
Apelante
nunca realizava as tarefas pessoalmente, enviando os seus comandados para a realização do ato.

De igual modo,
não
prospera a pretensão do recorrente de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, conforme já mencionado
pelo
juiz
a quo
, por ocasião da prolação da sentença.

Denota-se que
,
ao proferir a sentença, neste ponto,
o julgador
observou que o réu não fazia jus ao benefício,
porque o Apelante
dedicava-se à atividade criminosa, vivendo à custa do tráfico de drogas. Apontou, ainda, que os policiais declararam que
o réu
exercia função de direção
local
da
facção
criminosa Comando Vermelho.

Além disso,
anoto que foram apreendidas, nas Ações Penais n.º 1000388-77.2022.8.11.0018 e n.º 1000469-26.2022.8.11.0018 e n.º 1001982-29.2022.8.11.0018, as seguintes
espécies
e
quantidades
de drogas:

1) 1000388-77.2022.8.11.0018:

– 89 (oitenta e nove) grama(s) 200(duzentos) miligrama(s) de Pasta Base – 69 (sessenta e nove) Invólucros plásticos fechados por abrasamento e 01 (uma) porção em formato de pedra constatado preliminarmente como sendo drogas a base de cocaína;

– 11(onze) grama(s) 600(seiscentos) miligrama(s) de maconha

– 01 (um) Invólucro plástico amarrado por outro segmento plástico contendo uma porção da droga constatada preliminarmente como sendo da popularmente conhecida como maconha.

2) 1000469-26.2022.8.11.0018
:

– 01 porção de maconha, pesando 13,91g;

– 01 porção de cocaína, pesando 178,35g;

– 01 porção de maconha, pesando 51,91g.

3) 1001982-29.2022.8.11.0018:

– 33 (trinta e três) grama(s) 900(novecentos) miligrama(s) de Cocaína – em Forma de Pedras;

– 123 (cento e vinte e três) grama(s) 200(duzentos) miligrama(s) de Maconha;

– 07 (sete) grama(s) 800(oitocentos) miligrama(s) de Cocaína – em Forma de Pó;

– 02 (dois) quilograma(s) 943(novecentos e quarenta e três) grama(s) de Maconha – em Forma de Cubo Sólido;

– 228 (duzentos e vinte e oito) grama(s) de Maconha;

– 269 (duzentos e sessenta e nove) grama(s) de Cocaína – em Forma de Pedras.

Quanto à questão em comento
, o
nosso
Tribunal tem definido que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a
comprovar
a dedicação do acusado
às
atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Nesse sentido, vejamos
jurisprudência
aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO IMPEDEM REDUÇÃO DA PENA
– DECOTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão de 369,4 kg de pasta-base de cocaína, aliada às circunstâncias concretas em que se deu o flagrante, demonstram inequivocamente que o apelante estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa, revelando-se descabida a aplicação da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas
, somando, ainda, pelo fato de o apelante ser reincidente.

Não obstante a fixação da pena em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e elevada quantidade de droga apreendida, autoriza o estabelecimento do regime inicial fechado (
AgRg
no HC n. 746.156/RS).

Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do recorrente, devendo o pedido ser feito no juízo da execução, além do mais a pena de multa foi aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

(N.U 1000663-12.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro
Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Com essas considerações, não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
e associação criminosa (art. 288, CP)
.

Su
bsidiariamente, a Defesa pleiteou pelo redimensionamento
da pena
fixada, a fim de que seja fixada a pena base em seu mínimo legal.

No que se refere a este pleito, colaciono excerto da sentença
co
n
denatória
:

“
Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

1) Crime do art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), e a quantidade embora não apreendida diretamente na posse do réu é muito superior a cem gramas, quantia que é considerada elevada de acordo com os padrões locais, razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 09 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Na terceira fase, constato que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora seja primário, restou demonstrado que o mesmo
dedica-se
à atividade criminosa, vivendo à custa do tráfico de drogas. Aliás, é apontado com convicção pelos policiais ouvidos que exercia função de direção local da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, fica a pena do réu definitivamente fixada em 09 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 dias-multa.

2) Crime do art. 288 do CP

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências normais à espécie de delito. Não há dados nos autos para atestar a conduta social e personalidade.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fica a pena do réu definitivamente fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Fixo o regime
FECHADO
para início do cumprimento da pena, uma vez que a soma das penas supera 8 anos.

Consoante se observa dos autos, apesar de não te
r
sido apreendida nenhuma substância entorpecente na posse do apelante, as circunstâncias fáticas demonstram que o Apelante está diretamente ligado
à
comercialização de drogas
que foram encontradas com os demais membros da organização
, exercendo posição de liderança na facção criminosa comando vermelho
,
em cuja facção exercia a função de distribuidor da droga
.

Por derradeiro, frise-se que no diálogo realizado pelo Apelante com a pessoa de
Marcos Oliveira da Silva
, vulgo “Bolívia”
, este identificado pela autoridade policial como braço direito do réu, pode-se observar que
o Apelante foi responsável pela distribuição de, pelo menos, 3KG de drogas, conforme demonstrado pela fotografia colacionada na conv
ersa
. Vejamos

“
Ta
na mão aqui .... 3kg
” - na sequência tem uma foto, com três tabletes de drogas, envoltos em plástico de cor parda. (id. 200427740-pág. 53)

Como se vê, o juízo de primeiro grau valorou corretamente a vetorial da
natureza, levando em consideração a quantidade
e
o
“
alto potencial lesivo (cocaína)”
, além disso acresço, nesta oportunidade,
que houve apreensão de diversidade de drogas, justificando, assim, a exasperação da pena base.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), registro que os artigos
,

elencados
pela Defesa
e
relacionados
com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois,
prequestionados
.

Por todo exposto,
em
consonância com o Parecer,
CONHEÇO
do recuso de apelação interposto pela Defesa de
JEFFERSON ALVES JACO
e, no mérito,
DESPROVEJO
-O
, mantendo
incolume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024